Tribunal: TJMT
Processo: 1036390-95.2025.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036390-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Curativos/Bandagem, Não padronizado, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VERA/MT (AGRAVANTE), PAULO JUNIOR GONCALVES DA SILVA - CPF: 041.179.181-84 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. PROCESSO ORIGINÁRIO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA DISPENSA DO ART. 1.017, § 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DO RELATOR AOS AUTOS ELETRÔNICOS. INÉRCIA DO AGRAVANTE 1PARA REGULARIZAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vera/MT contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de insumos destinados ao tratamento de lesão por pressão do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o agravo de instrumento pode ser conhecido diante da ausência de peças obrigatórias previstas no art. 1.017, I, do CPC, quando o processo originário tramita em segredo de justiça e impede o acesso do relator aos autos eletrônicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.017, I, do CPC impõe ao agravante o dever de instruir o agravo de instrumento com as peças obrigatórias necessárias à compreensão da controvérsia, incluindo a decisão agravada e os documentos que a fundamentam.

4.

A dispensa da juntada dessas peças, prevista no § 5º do art. 1.017 do CPC, somente se aplica quando os autos eletrônicos do processo originário estão acessíveis ao relator, possibilitando a consulta direta ao conteúdo processual.

5.

O segredo de justiça imposto à ação principal impede o acesso do relator aos autos eletrônicos, afastando a incidência da dispensa prevista no art. 1.017, § 5º, do CPC.

6.

A ausência de documentos essenciais, especialmente da decisão agravada e das peças que lhe dão suporte, inviabiliza a compreensão da controvérsia e impede a análise do mérito recursal.

7.

Intimado após o indeferimento do pedido liminar para regularizar a formação do instrumento, o agravante permaneceu inerte e não providenciou a juntada das peças faltantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A dispensa de juntada das peças obrigatórias do agravo de instrumento prevista no art. 1.017, § 5º, do CPC somente se aplica quando o relator possui acesso aos autos eletrônicos do processo originário.

2.

A tramitação do processo em segredo de justiça impede o acesso do relator aos autos e afasta a aplicação da dispensa legal.

3.

A ausência de peças obrigatórias essenciais à compreensão da controvérsia impede o conhecimento do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.017, I e § 5º; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10472130031355002, Rel. Des. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, j. 14.02.2023; TJ-SP, AI nº 22258466420248260000, Rel. Des. Eutálio Porto, 15ª Câmara de Direito Público, j. 16.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1000857-60.2025.8.11.0102, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao Município agravante o fornecimento de insumos (curativos/produtos) para tratamento de lesão por pressão ao agravado.

O Município agravante sustenta que os produtos determinados não integram a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME nem compõem qualquer dos componentes da Assistência Farmacêutica do SUS. Afirma, ainda, que o cumprimento da decisão poderá gerar despesas mensais e contínuas, com potencial prejuízo às finanças municipais, inclusive com risco de bloqueio de verbas destinadas a serviços essenciais, além da possibilidade de responsabilização dos gestores.

Ao final, requer a concessão de tutela liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o direcionamento da obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

Em contrarrazões, o agravado requer a manutenção da decisão agravada, argumentando que a responsabilidade dos entes federativos na área da saúde é solidária, conforme estabelecido pela Constituição Federal e reafirmado pelo STF no Tema 793. Sustenta que o direito à saúde é fundamental e deve ser garantido pelo Estado em sentido amplo.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, alega sua ilegitimidade passiva, argumentando que a ação foi ajuizada exclusivamente contra o Município de Vera, sem qualquer menção ou imputação de responsabilidade ao Estado. Sustenta que os produtos pleiteados são de baixo custo e podem ser fornecidos pelo Município.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 07/11/2025.

Em peça digitalizada em 19/12/2025, o Promotor de Justiça manifestou parecer pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1036390-95.2025.8.11.0000

Classe CNJ:

202

Agravante(s):

Município de Vera/MT

Agravado(s):

Paulo Junior Gonçalves da Silva e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO:

Egrégia Turma;

Inicialmente informo que o presente agravo foi distribuído ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Contudo, o Desembargador relator reconheceu a incompetência daquela Corte, considerando que o valor atribuído à causa é inferior a sessenta salários mínimos, determinando a redistribuição do recurso à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

O agravante justificou a ausência de juntada das peças obrigatórias previstas no art. 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil, com fundamento no § 5º do mesmo dispositivo, sob o argumento de que a ação originária tramita em meio eletrônico.

Ocorre que, conforme fundamentado na decisão de indeferimento da concessão da liminar, a ação principal tramita em segredo de justiça, impossibilitando o acesso direto aos autos pelo relator. Nesse contexto, não se aplica a dispensa prevista no § 5º do art. 1.017 do CPC, pois tal dispositivo pressupõe que o relator possa consultar os autos da ação principal, o que não ocorre no presente caso.

Assim, cabia ao agravante cumprir o disposto no art. 1.017, I, do CPC, juntando as peças obrigatórias, mesmo que a ação principal tramite em ambiente eletrônico, uma vez que o segredo de justiça impede a visualização dos autos pelo relator.

O art. 1.017 do CPC estabelece:

"Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;
[...]

§ 5º Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia."

A jurisprudência é no sentido de que a dispensa prevista no § 5º do art. 1.017 do CPC somente se aplica quando o relator tem acesso aos autos eletrônicos da ação principal, o que não ocorre no presente caso em razão do segredo de justiça.

Eis entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AUTOS DE ORIGEM COM TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA NO SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO — ARTIGO 1.017, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS — ARTIGO 1.017, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO — CORREÇÃO .

Não se aplica o artigo 1.017, § 5º, do Código de Processo Civil, que dispensa a juntada de peças obrigatórias, quando o processo de origem tramitar no sistema do Processo Judicial Eletrônico em segredo de justiça, porquanto, na hipótese, não é possível examinar os documentos anexados naqueles autos. A ausência de documentos obrigatórios constantes no artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento.

Recurso não provido.

(TJ-MT 10065062620228110000 MT, Relator.: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 22/11/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/11/2022)

A ausência das peças especialmente da decisão agravada e dos documentos que a fundamentam, impede a compreensão da controvérsia e impossibilita a análise do mérito do recurso.

Sem esses documentos, não é possível verificar o conteúdo da decisão impugnada nem os elementos que levaram à sua prolação, o que constitui impedimento para o conhecimento do recurso.

Ressalto que, intimado da decisão que indeferiu a liminar pleiteada, o agravante não providenciou a juntada das peças faltantes, mantendo-se inerte quanto à regularização do instrumento.

Ante o exposto, por ausência de peça obrigatória essencial à compreensão da controvérsia,
NÃO CONHEÇO
o presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026